Tribunal: TJPA
Processo: 0057470-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057470-70.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIXTAL BIOMEDICA IND E COM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

DOCUMENTOS HÁBEIS A PROVAR A RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – A empresa autora instruiu a exordial com provas incontestes da relação jurídica estabelecida entre as partes, quais sejam: notas fiscais eletrônicas e demais documentos que atestam a efetiva prestação dos serviços/entrega dos equipamentos.

II- Tais documentos constituem provas hábeis à propositura da ação monitória, cobertos de validade jurídica.

III – É vedado ao Ente Público tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica.

IV – O Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus que lhe cabia.

V- Apelação conhecida e

im
provida. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, ser credora do Requerido na quantia de R$ 136.620,81 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e um centavos), referente ao fornecimento de equipamentos médico-hospitalares decorrente do processo licitatório realizado na modalidade pregão eletrônico nº 048/SESPA/2012, processo nº 460513/SESPA/2011, do qual sagrou-se vencedora.

Aduziu que apesar dos equipamentos terem sido devidamente entregues e recepcionados pela Divisão de Patrimônio DAF/DAS/SESPA sem nenhuma objeção, conforme comprovantes de entrega, o Requerido deixou de proceder o pagamento do montante representado pelas notas fiscais, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário.

O processo seguiu regular processamento, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15032222):

“(...)
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL e EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o Réu a pagar o montante de R$ 136.620,81 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e um centavos). Sobre os valores fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

CONDENO ainda a parte Ré ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado perseguido nesta demanda, o que faço com base no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Sem custas, face a isenção legal. (...)”

A empresa autora apresentou embargos de declaração (id. 15032223), os quais, após serem contrarrazoados (id. 15032225), foram julgados improcedentes, conforme sentença de id. 15032233.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 15032226).

Em suas razões, aduz a ausência de documento indispensável à propositura da ação ainda que pelo rito especial da monitória, haja vista que não consta nos autos o contrato administrativo celebrado entre as partes, de forma que não é possível verificar o cumprimento das obrigações reciprocas daí decorrentes.

Argui que nos casos em que a prova escrita não se mostra hábil a comprovar a certeza e liquidez do título, o procedimento monitório não pode ser utilizado, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Assevera que a parte autora não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333 do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A Parte Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Ente Público (id. 15032242).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 16261355).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo ao mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará a pagar à parte autora o montante de R$ 136.620,81 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e um centavos), referente ao contrato de locação de veículos decorrente do processo licitatório realizado na modalidade pregão eletrônico nº 048/SESPA/2012.

Em razões de apelação, o Ente Público alega a ausência de documento indispensável a propositura da ação, tendo em vista que não consta nos autos a contrato administrativo celebrado entre as partes.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que a Ação Monitória instaurou-se a partir da alegação de não pagamento da dívida decorrente do processo licitatório nº 460513/SESPA/2011, conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 048/SESPA/2012, cujo objeto era a aquisição de material permanente hospitalar para atender o Hospital Municipal São Rafael, em Altamira/PA (id. 15032211 – Pág. e seguintes).

Em razão do citado processo licitatório foram emitidas as notas fiscais nº 5806 e 17808, ambas tendo como destinatário a Secretaria Estadual de Saúde Pública, conforme se observa dos documentos constantes no id. 15032215 e 15032216).

Constata-se ainda que em ambas as notas fiscais consta o carimbo e assinatura de recebimento dos itens nelas descritos, tendo o material sido recebido pelo Sr. Manoel Teodorico Dantas, matrícula 0084867/1, da Divisão de Patrimônio da SESPA/PA.

Não bastasse isso, em todas as notas fiscais, no campo destinado aos dados adicionais, consta a referência ao processo licitatório correspondente, pregão eletrônico nº 048/2012/SESPA.

Pois bem.

Acerca do tema, o art. 700 do CPC, dispõe que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I- o pagamento de quantia em dinheiro;

II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;”

Pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova ou sua insuficiência, fatores esses que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

No dizeres de Daniel Amorim (Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311):
“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo. No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui. (...) Não é possível definir a priori qual é a aprova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”

Com efeito, as provas documentais que instruíram a inicial constituem-se provas escritas hábeis à propositura da ação monitória, revelando-se incontestes, uma vez que as notas fiscais eletrônicas foram devidamente emitidas em nome da Secretaria estadual de Saúde com base no processo licitatório especificado e o material/equipamentos foram efetivamente entregues, como demonstram as assinaturas constates nas notas fiscais anexadas aos autos.

Nessa esteira, pelos elementos probatórios constantes nos autos, infere-se que a autora logrou êxito em demonstrar a existência do direito material invocado com louvor.

Por outro lado, não poderia a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular, sob a justificativa de que os documentos apresentados não comprovariam a efetiva prestação/entrega dos serviços/equipamentos. Tal alegação não é capaz de elidir a validade dos documentos em questão.

Isso porque, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

É certo também que a desorganização do Poder Público não autoriza que seja lesado o direito do prestador de serviço, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Resta claro, portanto, que o Ente Público Apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas pela parte autora, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS (COMBUSTÍVEL). SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. ART. 1.102-A DO CPC.
RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
As notas fiscais colacionadas aos autos demonstram a relação mercantil havida entre as partes, assim como que houve a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova escrita ao ajuizamento do procedimento monitório, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil;
2. Não existe no processo qualquer prova demonstrando que a embargante procedeu com a devolução do combustível à distribuidora, razão que justificaria a sua resistência em não pagar os valores constantes das notas fiscais, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso que se nega provimento.” (TJ-PE - APL: 2822328 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2016)

Nulidade do processo e cerceamento de defesa inocorrentes - Ausência de capacidade postulatória reconhecida, mas suprida em razão da reiteração dos atos então praticados - Extração de peças ao Ministério Público e à OAB/SP para apuração de eventuais delitos e infração ético-disciplinar. Apelação - Tempestividade - Interposição anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária - Reiteração desnecessária - Decisão que acolheu os embargos de declaração não modificou a sentença.
Embargos à ação monitória - Notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias - Documentos aptos a instruir o pedido da ação monitória - Conjunto probatório que autoriza a procedência parcial do pedido
- Hipótese em que se verifica outro pagamento parcial pela apelante - Sentença de procedência parcial reformada em parte -- Recurso parcialmente provido, com determinação.” (TJ-SP - APL: 00265762120128260451 SP 0026576-21.2012.8.26.0451, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 11/12/2015, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
ADMISSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO DESNATURA O PACTUADO DE ACORDO COM A JURISPRUDENCIA DOMINANTE.
DEVER DO MUNICIPIO EM PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. ROBUSTEZ PROBATÓRIA.
POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, RETIFICO, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM JUROS DE MORA PARA O PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N.º: 2012.3.016313- 5, RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES, DJOU 11/06/2013).

Dessa forma, o Apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença que deu provimento à ação monitória ajuizada pela ora apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DO PARÁ
,

mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 30/01/2024